Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013846-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALTER DE SOUZA FREITAS e DIVINO ETERNO DE ALMEIDA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000566-14.2003.8.11.0049 ajuizada em face de PEDRO FERREIRA HORA e EUCLIDES DIAS FERREIRA.
Ao interpor o Recurso, os Recorrentes pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita para o seu processamento.
Consoante se infere da decisão de ID 96673483, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias aos Agravantes para que trouxessem documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses, bem como declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos, o que foi parcialmente atendido.
Como é cediço, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não esteja em condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, pelos documentos juntados (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficientes. Ao contrário, está demonstrado que DIVINO ETERNO DE ALMEIDA é servidor público aposentado (Policial Militar), enquanto que WALTER DE SOUZA FREITAS é produtor rural com diversos imóveis em seu nome, avaliados em R$ 608.745,05 (seiscentos e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).
Assim, em que pesem às alegações de que não dispõem de recursos financeiros para arcar com o pagamento do preparo recursal, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Com efeito, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, percebe-se que a despesa para a interposição do Recurso é de apenas R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), quantia não expressiva diante da situação econômica dos Recorrentes.
Portanto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se os Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora